Tribunal: TJDFT
Processo: 0742233-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para implementar no seu vencimento a última parcela do reajuste salarial, conforme previsto na Lei no 5.106/2013, relativo a carreira Assistência à Educação do Distrito Federal.
2. Em suas razões recursais, a parte autora pleiteia a implementação em seu contracheque do pagamento do vencimento básico devido a ela na forma e no valor estabelecido pelo art. 15, I da Lei n. 5.106/2013, determinando o pagamento dos valores devidos em parcelas vencidas e vincendas a partir do mês de 09/2015, bem como o pagamento das incidências reflexas sobre as demais parcelas de remuneração retroativo aquele mês, além do 13o e férias. Alega que o caso dos autos não se aplica o Tema 864 do STF, tendo em vista a previsão do reajuste na Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Requereu o deferimento da gratuidade de justiça.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Registre-se que o curso da ação, que trata sobre a implementação de reajuste salarial de servidor, previsto na Lei no 5.106/2013, estava suspenso e voltou a tramitar após julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 18/12/2019, aplicando-se a norma do art. 1.040, III, do CPC. Publicado aquele acórdão os feitos suspensos devem voltar ao curso normal.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
6. Verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, é uma situação que se amolda à decisão do STF, ou seja, não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, que haja o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse sentido, o reajuste salarial não poderá ser implementado.
7. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), estando SUSPENSA sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora concedida.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.